Tribunal: TJES
Processo: 5002157-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002157-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMARILDES SILVA e outros (6)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). REFORMA DA PREVIDÊNCIA IMPLEMENTADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE INATIVIDADE E PENSÕES DOS MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SISTEMA JURÍDICO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1
)
Com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais e, dentre as medidas adotadas, houve a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que, repriso, fixava como faixa de isenção da contribuição dos inativos o dobro do teto do RGPS, caso o servidor aposentado ou o pensionista fosse portador de doença incapacitante, e a reformulação do modelo contributivo anterior para estabelecer que não se aplica às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis, mas, sim, as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, a teor do disposto na Lei Federal n.º 13.954/2019.

2
)
A referida Lei Federal, então, no artigo 4º, que acresceu o artigo 3º-A à Lei Ordinária Federal nº 3.765/1960, c/c o artigo 24, parágrafo único, incisos I e II, institui contribuição sobre proventos na inatividade para militares das Forças Armadas, sem ressalva para portadores de doença incapacitante, com alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, e de 10,5% (dez e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021. Ademais, o diploma normativo em comento, em seu artigo 25, acresceu o artigo 24-C ao Decreto-lei nº 667/1969, dispondo que
“incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”
.

3)
A Lei Complementar Estadual nº 943/2020, defronte ao referido entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE n° 1.338.750/SC), não padece de inconstitucionalidade formal orgânica, porquanto se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência de uma das unidades federadas, a contribuição previdenciária, por corolário, deve ser definida por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, e não por legislação federal.

4)
Não parece haver inconstitucionalidade material na cobrança da exação, uma vez que os princípios da solidariedade previdenciária e da precedência do custeio, positivados, respectivamente, no artigo 3º, inciso I, e no 195, § 5º, da Constituição Federal, quando associados ao espírito de austeridade introduzido pela Reforma da Previdência, revelam não mais haver, como em momentos anteriores, terreno fértil para qualquer margem de proteção securitária a servidores do Estado – ativos ou inativos – sem a correlata contrapartida, sob pena de quebra do pacto intergeracional e do equilíbrio atuarial.

5)
Não há que falar no caso em incidência do princípio do
tempus regit actum
, cuja observância restringe-se aos eventos de concessão e cálculo do benefício previdenciário, não se estendendo ao regime jurídico tributário que envolve a contribuição aqui questionada.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Amarildes Silva, Gésio Favoreto Lordelo, José Luiz dos Santos, Joviniano Cardoso Neto, Sebastião Nogueira Tatagiba, Sebastião Ribeiro Lacerda

e

Venicio Marge Thomé

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
(nº
5003199-68.2023.8.08.0024
)
impetrado em face de ato dito coator praticado pelo
Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
(
IPAJM
)
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória que objetivava suspender o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) dos proventos dos impetrantes e, com isso, manter a regra anterior adotada (imunidade de contribuição previdenciária).

Depreende-se da inicial do mandado de segurança originário e das razões recursais que os impetrantes agravantes são policiais militares reformados que foram tinham sido beneficiados com a imunidade de contribuição previdenciária prevista no art. 3º, § 3º, da Portaria nº 032-R/2011, e no art. 30, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Sustentam, contudo, que, em razão da publicação da Lei Federal nº 13.954/2019, cuja finalidade foi reestruturar a carreira militar e dispor sobre o sistema de proteção social dos militares, prevendo a contribuição obrigatória e mensal de 9,5% incidente sobre a remuneração e/ou proventos dos servidores públicos militares, em simetria com a legislação federal, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) e determinou a contribuição obrigatória em conformidade com a Lei nº 13.954/2020, o que passou a gerar descontos em seus proventos sob a rubrica “Contribuição Mensal – FPS”.

Sob a alegação que o referido ato administrativo seria contrário ao disposto no § 18 do art. 40 da CF/88, uma vez que uma lei não poderia retroagir para piorar a sua situação, tampouco, usurpar um direito adquirido, respeitando o princípio do
tempus regit actum
,
e por ser a LCE nº 943/2020 supostamente omissa
em relação aos militares que já estavam na reserva remunerada e que gozavam de imunidade tributária antes da sua publicação, como é o caso dos recorrentes, no entender destes deveria ser aplicada a regra vigente à época em que passaram para a inatividade, qual seja, a LCE nº 282/2004 e a Portaria nº 032-R/2011, motivo pelo qual impetraram o
mandamus
na origem, cujo pedido liminar de tutela provisória foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que
“com o advento da EC nº 103/2019, foram implementadas significativas alterações no sistema de previdência social pátrio, dentre as quais a supressão da imunidade de contribuição previdenciária”
.

A matéria devolvida a reexame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir sobre o direito, ou não, dos policiais militares reformados representados pela associação impetrante, terem descontado de suas respectivas aposentadorias a contribuição mensal para o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) no percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade de seus proventos.

A Emenda Constitucional nº 47/2005 acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Lei Maior, estabelecendo que
“a contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”
.

Com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais e, dentre as medidas adotadas, houve a revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que, repriso, fixava como faixa de isenção da contribuição dos inativos o dobro do teto do RGPS, caso o servidor aposentado ou o pensionista fosse portador de doença incapacitante, e a reformulação do modelo contributivo anterior para estabelecer que não se aplica às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis, mas, sim, as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, a teor do disposto na Lei Federal n.º 13.954/2019.

A referida Lei Federal, então, no artigo 4º, que acresceu o artigo 3º-A à Lei Ordinária Federal nº 3.765/1960, c/c o artigo 24, parágrafo único, incisos I e II, institui contribuição sobre proventos na inatividade para militares das Forças Armadas, sem ressalva para portadores de doença incapacitante, com alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, e de 10,5% (dez e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.

Ademais, o diploma normativo em comento, em seu artigo 25, acresceu o artigo 24-C ao Decreto-lei nº 667/1969, dispondo que
“incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”
.

Quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, dotado de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal vaticinou que, malgrado a União detenha competência privativa para editar normas gerais sobre inatividades e pensões de policiais e bombeiros militares, compete aos Estados fixar alíquotas de contribuição para seus próprios praças e oficiais, sendo a Lei Ordinária Federal nº 13.954/2019, neste particular (artigo 24-C), inconstitucional.

Como justificativa, o Ministro Luiz Fux, relator do feito, expôs em seu voto guia que
“a legislação local deverá definir o montante da contribuição dos militares estaduais, com fundamento nas suas características próprias, pois é a quantia total recolhida que produz impacto nas projeções do cálculo financeiro e atuarial do sistema de proteção social dos militares estaduais”
.

Importante enaltecer que o Excelso Pretório, no julgamento de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, concedeu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei Ordinária Federal nº 13.954/2019, com o escopo de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei até 1º de janeiro de 2023.

Em terras capixabas, antes mesmo do ocaso do hiato temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal nos citados aclaratórios, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, inaugurando um sistema de proteção social dos militares, com regras próprias quanto a benefícios, beneficiários, condições e formas de custeio.

Para fazer frente ao novel sistema protetivo, mostrou-se necessário instituir contribuição sobre a totalidade da remuneração dos castrenses, sejam eles ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas (9,5%), sem reserva quanto aos portadores de doença incapacitante.

Prima facie
, reputo válida a cobrança da contribuição do FPS.

A Lei Complementar Estadual nº 943/2020, defronte ao referido entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE n° 1.338.750/SC), não padece de inconstitucionalidade formal orgânica, porquanto se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência de uma das unidades federadas, a contribuição previdenciária, por corolário, deve ser definida por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, e não por legislação federal.

Outrossim, não parece haver inconstitucionalidade material na cobrança da exação, uma vez que os princípios da solidariedade previdenciária e da precedência do custeio, positivados, respectivamente, no artigo 3º, inciso I, e no 195, § 5º, da Constituição Federal, quando associados ao espírito de austeridade introduzido pela Reforma da Previdência, revelam não mais haver, como em momentos anteriores, terreno fértil para qualquer margem de proteção securitária a servidores do Estado – ativos ou inativos – sem a correlata contrapartida, sob pena de quebra do pacto intergeracional e do equilíbrio atuarial.

Noutro flanco, incabível invocar a ultratividade de regime fiscal mais brando como direito adquirido. A propósito, o Supremo Tribunal Federal é categórico no sentido de inexistir norma assaz a convolar a não-sujeição à contribuição previdenciária em direito adquirido (AgR na Rcl nº 4486/MS, Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 26/09/2008), ao passo que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de contribuição previdenciária, afirma exaustivamente
“não haver direito adquirido a regime jurídico tributário”
(AgInt no REsp nº 1.965.548/SP, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJ 16/02/2023).

Em outras palavras, não há que falar no caso em incidência do princípio do
tempus regit actum
, cuja observância restringe-se aos eventos de concessão e cálculo do benefício previdenciário, não se estendendo ao regime jurídico tributário que envolve a contribuição aqui questionada.

Não bastasse, a contribuição contra a qual os agravantes se insurgem já foi objeto de discussão perante as 4 (quatro) Câmaras Cíveis deste Sodalício, tendo
todas elas
aquiescido à cobrança, consoante se dessome dos elucidativos arestos que trago à colação:

1ª Câmara Cível
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. A arguição incidental de inconstitucionalidade deve ser provocada no primeiro momento que comporte manifestação nos autos, caso contrário, fica obstada pela preclusão consumativa. Nesse viés, a arguição de inconstitucionalidade apenas em sede de apelação configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso nessa parte. 2. Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelante tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava. 3. O art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o apelante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. 4. Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido (AC n° 024200093623, Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJ 27/06/2022).

2ª Câmara Cível
: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS - POSSIBILIDADE - EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL ADOTANDO A LEGISLAÇÃO FEDERAL - EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A União editou a Lei nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando, ademais, o Decreto-Lei nº 667/1969, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas e na esteira da legislação federal, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020, que alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 711/2013 e disciplina, em seu artigo 12, que: Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 2. Com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943/2020, acima mencionada, tem-se que o artigo 40, §3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, não mais se estendendo aos militares estaduais. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em análise, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, ou seja, editou uma lei própria e, por essa razão, a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local. 4. Portanto, neste caso, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo. 5. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa. 7. Não há que se falar em reforma da sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada pelos recorrentes, uma vez que o direito líquido e certo não fora demonstrado. 8. Recurso conhecido e improvido (AC nº 024200101533, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJ 22/11/2021).

3ª Câmara Cível
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19, LEI FEDERAL 13.954/19, LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Ausência de direito líquido e certo, tomando em consideração que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 não mais se aplicam aos servidores militares, a inviabilizar, a princípio, que suas disposições sejam estendidas aos integrantes da carreira militar, sob pena de confronto direto com o disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, segundo as alterações empreendidas pela Lei nº 13.954/19, bem como LCE 943/20. Precedentes desta Corte. II. Sobre a inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, especificamente no ponto em que estipula alíquota de contribuição para servidores estaduais, ainda que aparentemente tenha o STF reconhecido a inconstitucionalidade de tal previsão por ofensa aos limites da competência para dispor de normas gerais assegurada à União, em um primeiro momento parece-me que tal reconhecimento mostra-se desinfluente para o caso dos autos, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal (AC nº 024200096725, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, DJ 10/06/2022).

4ª Câmara Cível
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. I. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do § 21º, do Art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão da imunidade de contribuição previdenciária que antes beneficiava os militares inativos portadores de doença incapacitante. II. O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. III. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido. IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. VI. Este Egrégio Sodalício entende que [...] a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo [....] (AC nº 024200101723, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível, DJ 09/09/2022).

Os agravantes mencionam que, no mandado de segurança nº 0009971-40.2020.8.08.0024, o Ministério Público emitiu parecer contrário à cobrança da contribuição do FPS. Para além de tal peça ser dotada de caráter meramente opinativo, incapaz de vincular a autoridade judicial, imperioso trazer a tona que a ordem foi negada no dito
writ
, não tendo a juíza
a quo

reconhecido como líquido e certo o direito à isenção da contrapartida.

Tudo isto põe a descoberto a ausência da probabilidade do direito, já que, a princípio, aa análise das disposições normativas supracitadas, tem-se que o ato da autoridade coatora de suprimir dos proventos dos policiais militares reformados a contribuição para o FPS no importe de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade atende, a princípio, acertadamente, ao novo regramento de proteção social da categoria, sendo, aparentemente, inaplicável ao militar estadual a manutenção da regra do regime próprio de previdência que previa a contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento) sobre o valor que excede o teto previdenciário do Regime Geral de Previdência Social.

Quanto ao perigo de dano, tenho-o por presente na ordem inversa. Isto porque, interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar gravemente na gestão das contas da previdência e comprometer a sanidade do sistema como um todo, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.